Tribunal: TJDFT
Processo: 0707727-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707727-36.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ESPÓLIO DE AURELIANO CARLOS DA FONSECA RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ERRO DE PROCEDIMENTO. RETROCESSO DA MARCHA PROCESSUAL. NECESSIDADE DE APURAÇÃO PRÉVIA DO VALOR DA CONDENAÇÃO. LIQUIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Reconhecido o erro de procedimento pelo magistrado, visto que o credor optou pela via do cumprimento de sentença sem ter o valor do dano ambiental, orientando-se pelo valor atribuído à causa, a marcha processual deve retroceder para que haja a apuração prévia do valor da condenação em sede de liquidação para que depois se dê início à fase de cumprimento. 2. Nessa situação, portanto, não há fixação de honorários advocatícios, uma vez que a decisão não implicou encerramento do procedimento, que prosseguirá para a liquidação e após para o cumprimento da obrigação. 3. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1022, inciso II, do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, §§1o e 13o, do Código de Processo Civil, sustentando que deve haver condenação em honorários advocatícios em razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1276595/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa ao artigo 85, §§1o e 13o, do Código de Processo Civil, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALTA DE INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS. NULIDADE DECLARADA. REPETIÇÃO DOS ATOS EXECUTIVOS. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA NO REFERIDO INCIDENTE PROCESSUAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, "sem decisão definitiva da impugnação ao cumprimento de sentença, não há, de fato, que se falar no cabimento de honorários" (AgInt nos EAREsp n. 940.231/SP, Relator Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/5/2019, DJe 31/5/2019), o que ocorreu no caso. 2.Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n.83/STJ). 3. Segundo a jurisprudência do STJ, "[...] não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais no âmbito do agravo interno [...]" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.772.480/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 1o/7/2019, DJe 6/8/2019). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1403584/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020) (g.n) Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1411232/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010